Tribunal: TJES
Processo: 5026802-98.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026802-98.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO AURELIO ROCHA DA CUNHA
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026802-98.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARCO AURELIO ROCHA DA CUNHA

RECORRIDO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA.
DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPOSTA SITUAÇÃO DE ATIVIDADE REGULAR NO MOMENTO DO SINISTRO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(2).
Inicialmente, destaco que os documentos probatórios juntados pelo Recorrente em seu Recurso Inominado (especialmente aqueles referentes à comprovação de funcionamento do estabelecimento) não se constituem como documentos novos. Em verdade, trata-se de documentos que já eram acessíveis ao Recorrente desde o momento da propositura da demanda e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua petição inicial (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(3). No mérito, em que pese sustente a parte recorrente que o relatório fotográfico feito pela Recorrida não reflete a realidade do imóvel no momento do sinistro, inexiste nos autos prova apta a corroborar a suposta atividade desenvolvida no imóvel (a fim de afastar a constatação de sua desocupação), sendo inverossímil a afirmação de que a mobília (especialmente carteiras escolares) foram retiradas pelo Recorrente após o sinistro a fim de evitar novos prejuízos, sobretudo porque nem sequer demonstra minimamente como teria procedido com a destinação desses bens para outro local, tampouco comprova que tais itens foram adquiridos antes do sinistro.

(4). Ademais, não consta do laudo pericial da Polícia Civil qualquer citação à mobília presente no local (inclusive em fotografias), a corroborar a tese defensiva de que as fotos juntadas pelo Recorrente à exordial não refletem a situação real do imóvel no momento do sinistro.

(5). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à situação do imóvel no momento do sinistro (desocupado/em obras), circunstância que destoa da declaração feita pelo Recorrente no momento da contratação do seguro (e registrada na apólice), de modo que não se observa qualquer abusividade na negativa de cobertura dispensada
in casu
, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)